Tribunal: TJDFT
Processo: 0740674-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Reforma integral da sentença em apelação. Ausência de título executivo. Suspensão do cumprimento até o trânsito em julgado. Princípios da segurança jurídica e economia processual. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão ou a informação quanto à interposição de recurso especial ou extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reforma integral da sentença em apelação impõe a extinção do cumprimento provisório de sentença ou se é cabível a suspensão do feito até o trânsito em julgado, diante da possibilidade de interposição de recurso especial ou extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório de sentença tem natureza precária e pode ser suspenso quando houver risco de irreversibilidade dos atos executivos ou de perda superveniente do objeto, conforme o art. 520 do CPC.
4. A decisão agravada, ao suspender o cumprimento, preserva a segurança jurídica e evita prejuízos irreparáveis, considerando a possibilidade de interposição de recurso especial ou extraordinário com efeito suspensivo.
5. A extinção prematura do cumprimento apenas para eventual reajuizamento após o trânsito em julgado violaria os princípios da celeridade e da economia processual.
6. A liberação de valores depositados deve aguardar o desfecho da controvérsia nos tribunais superiores, sob pena de causar prejuízo à parte adversa, caso a sentença venha a ser restabelecida.
7. A decisão agravada não tratou da execução da multa, não cabendo sua discussão neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reforma integral da sentença em apelação não impõe, de imediato, a extinção do cumprimento provisório, sendo cabível sua suspensão até o trânsito em julgado, em observância aos princípios da segurança jurídica e economia processual. 2. A devolução de valores depositados em execução provisória deve aguardar o trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença executada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 520.